Tribunal: TJES
Processo: 5000871-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000871-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BOM GOSTO RESTAURANTE COLETIVO LTDA e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000871-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: BOM GOSTO RESTAURANTE COLETIVO LTDA e JUSSARA PASSOS RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE ANCHIETA - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE “DECISÃO SURPRESA” SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECADÊNCIA/ PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, III, CTN). REDIRECIONAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA COM NOME NA CDA. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em execução fiscal para impugnar decisões que rejeitaram nulidade por violação ao contraditório, decadência, ilegitimidade passiva de sócia constante da CDA e impenhorabilidade de valores, mantendo os atos executórios e as constrições.
2. Efeito suspensivo indeferido e ausência de contrarrazões pelo ente fazendário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade por ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC, diante de documentos novos sem prévia oitiva; (ii) saber se ocorreu decadência/prescrição na constituição e cobrança do crédito; (iii) saber se a sócia cujo nome consta da CDA pode ser excluída do polo passivo pela via da exceção de pré-executividade; e (iv) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis à luz do art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo (pas de nullité sans grief). Reconhecida a falha de intimação, mas ausente indicação específica de tese defensiva apta a alterar o resultado, o vício resta convalidado, incidindo preclusão (CPC, art. 272, § 8º).
5. Não há decadência. Em ICMS (lançamento por homologação), o lançamento ocorreu com o auto de infração. A impugnação administrativa suspendeu a exigibilidade (CTN, art. 151, III) e, por consequência, o prazo prescricional até a decisão final, proposta a execução em menos de cinco anos após o término do contencioso.
6. A inclusão do nome da sócia na CDA atrai a presunção de legitimidade do título (CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º) e desloca ao executado o ônus de elidir a responsabilidade (CTN, art. 135). A discussão demanda dilação probatória e é incabível em exceção de pré-executividade, conforme orientação do STJ (REsp 1.104.900/ES, Primeira Seção).
7. A impenhorabilidade não foi comprovada. O ônus probatório é do executado. Ausentes documentos que evidenciem natureza salarial/previdenciária ou outra hipótese do art. 833 do CPC, mantêm-se as constrições.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decretação de nulidade por decisão surpresa exige demonstração específica de prejuízo, sob pena de convalidação do ato e preclusão. 2. A impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário e obsta o curso do prazo prescricional enquanto perdurar o contencioso. 3. Consta o nome do sócio na CDA, incumbe-lhe provar, em via própria e com dilação probatória, a inexistência de responsabilidade tributária, sendo inadequada a exceção de pré-executividade. 4. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC demanda prova robusta da natureza dos valores constritos.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 150, § 4º, 151, III, 173, I, 204 e 135; CPC, arts. 9º, 10, 272, § 8º, e 833; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000871-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTES
: BOM GOSTO RESTAURANTE COLETIVO LTDA e JUSSARA PASSOS RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE ANCHIETA - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A devolutividade do presente recurso impõe a este órgão julgador a análise da validade dos provimentos judiciais que rejeitaram as alegações de nulidade processual, decadência, ilegitimidade passiva e impenhorabilidade. A complexidade das matérias suscitadas demanda um exame pormenorizado de cada tópico, em observância à correta aplicação do direito e à salvaguarda da segurança jurídica.

Procedo, pois, à análise destacada das questões.

Da Arguição de Nulidade por Violação ao Princípio da Não Surpresa

Os Agravantes sustentam a nulidade absoluta dos atos processuais por suposta ofensa ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10, CPC), ao argumento de que uma das decisões objurgadas foi proferida com base em documentos novos, sem que lhes fosse franqueada a prévia manifestação.

A proibição da "decisão surpresa" constitui um dos pilares do modelo cooperativo de processo, cujo escopo é assegurar às partes a possibilidade de influir efetivamente na formação do convencimento do julgador.

Em complemento, registro que o sistema de nulidades do processo civil brasileiro rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas e pela máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se declara a nulidade de um ato processual sem a efetiva demonstração de prejuízo para a parte que a alega.

Tal princípio encontra-se positivado nos artigos 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decretação de nulidade não é um fim em si mesma, mas um meio de assegurar o direito de defesa. Por conseguinte, o ônus de demonstrar o prejuízo recai sobre a parte que suscita o vício.

Em adendo,
cumpre destacar que o art. 272, §8º do CPC, expressamente dispõe que o vício de intimação deve ser arguido
conjuntamente ao ato que lhe caiba praticar
,
in verbis
:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

No caso concreto, afigura-se inconteste que, em decorrência de um lapso da serventia judicial, a intimação para o exercício do contraditório sobre a nova documentação não foi efetivada, fato este reconhecido pelo magistrado de primeira instância.

Todavia, para que a nulidade fosse reconhecida, não bastaria aos Agravantes apontar a falha procedimental, mas também demonstrar, de maneira concreta e objetiva, em que consistiria o prejuízo sofrido. Para tanto, deveriam ter articulado qual tese de defesa, de natureza formal ou material, apresentariam em desfavor dos novos documentos e de que modo essa argumentação teria o condão de alterar o resultado do provimento jurisdicional impugnado.

Entretanto, limitaram-se a invocar a nulidade de forma genérica, sem apresentar qualquer impugnação específica ao conteúdo da documentação, nem demonstrar como a sua manifestação prévia poderia, efetivamente, ter influenciado na decisão do magistrado.

Destarte, embora se reconheça a falha procedimental, a ausência de manifestação tempestiva da parte interessada convalidou o ato, operando-se a preclusão. Admitir a arguição tardia do vício representaria uma violação à segurança jurídica e ao princípio da razoável duração do processo.

Rejeito, pois, a tese aventada.

Da Inocorrência da Decadência e da Incidência de Causa Suspensiva da Exigibilidade do Crédito

Os Agravantes pugnam pelo reconhecimento da decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário. A tese, entretanto, revela-se inconsistente, porquanto desconsidera marcos temporais e causas de suspensão da exigibilidade do crédito estabelecidos pela legislação de regência.

No caso do ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se, em regra, o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, § 4º, do CTN, contado da ocorrência do fato gerador, desde que tenha havido pagamento antecipado. Na ausência de pagamento, aplica-se o art. 173, I, que prevê o início da contagem no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

De todo modo, uma vez notificado o contribuinte do auto de infração, reputa-se efetuado o lançamento, o que cessa a fluência do prazo decadencial e inaugura a discussão acerca do prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito.

No caso, a argumentação dos Agravantes é infirmada por ter desconsiderado que a impugnação administrativa do débito constitui causa de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, conforme dispõe o art. 151, III, do Código Tributário Nacional. Tal suspensão não apenas impede o ajuizamento da execução fiscal, mas, por consequência lógica, obsta o curso do prazo prescricional.

A análise da cronologia fática, extraída dos autos de origem, elucida a questão:

i) O crédito tributário foi formalmente constituído por meio de Auto de Infração, lavrado em 31/07/2010;

ii) Os contribuintes apresentaram impugnação na esfera administrativa, instaurando o contencioso fiscal e, com isso, suspendendo a exigibilidade do crédito;

iii) A decisão terminativa no processo administrativo, que manteve a cobrança, foi proferida em 20/09/2018, sendo os devedores notificados na sequência.

Depreende-se, portanto, que no interregno entre a apresentação da impugnação administrativa, em 2010, e a notificação da decisão final, em 2018, o prazo prescricional para a cobrança do crédito permaneceu suspenso. A contagem do lustro prescricional somente foi retomada após o exaurimento da via administrativa.

Assim, considerando que a presente Execução Fiscal foi proposta em
24/05/2019
, menos de um ano após a retomada da contagem do prazo, revela-se manifesta a inocorrência tanto da decadência, cujo prazo se encerrou com a notificação do auto de infração, quanto da prescrição.

Nega-se provimento ao recurso neste particular.

Do Redirecionamento da Execução e da Legitimidade Passiva da Sócia Corresponsável

A defesa argui a ilegitimidade passiva da sócia Jussara Passos Ribeiro de Oliveira. Entretanto, verifico que a pretensão de exclusão da sócia do polo passivo não encontra respaldo jurídico.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA), título executivo extrajudicial que aparelha a execução fiscal, goza de presunção de certeza e liquidez, consoante o art. 204 do CTN e o art. 3º da Lei nº 6.830/80. Tal presunção, de natureza relativa (
juris tantum
), transfere ao executado o ônus de produzir prova inequívoca da existência de vícios que infirmem a validade do título.

Quanto à responsabilidade tributária dos sócios,
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou a tese de que o fato de seu nome constar expressamente da CDA transfere-lhes o ônus de provar que o débito tributário não deriva de qualquer atuação dolosa sua, nos termos do art. 135 do CTN:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . CONTRIBUINTE QUE DEIXOU DE EFETUAR O ESTORNO DE CRÉDITO FISCAL DE ICMS RELATIVO A MERCADORIAS ENTRADAS NO ESTABELECIMENTO COM UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL, E QUE POSTERIORMENTE FORAM OBJETO DE SAÍDA SEM INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 . INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO STF . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ . PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.[...] 3.
A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figure no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, nos termos do julgamento do REsp 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob o rito dos recursos repetitivos
. Precedentes. 4. Diante da fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o revolvimento fático-probatório da causa, o que é vedado no âmbito do recurso especial nos termos do entendimento consolidado na Súmula n. 7 do STJ . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2443793 BA 2023/0279503-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Firmadas tais premissas, observo ainda que, também consoante a jurisprudência dos tribunais pátrios, uma das hipóteses, ao menos preliminar, de afastamento da responsabilidade dos sócios pelos débitos tributários, ainda que seus nomes constem expressamente da CDA, ocorre na hipótese em que esteja comprovado que não houve possibilidade de defesa no curso do procedimento administrativo tributário que culminou com a inscrição em dívida ativa, sendo, portanto, ilegal a inclusão automática dos nomes daqueles na CDA.

Em adendo, cumpre mencionar que a sustentação dessas teses por meio de exceção de pré-executividade revela-se inadequada quando exigir dilação probatória – como nos casos em que se busca comprovar que o sócio não praticou excesso de poderes, infração legal, contratual ou dissolução irregular da empresa.

Nesse mesmo sentido, decidiu este Egrégio TJES acerca da inadequação da exceção de pré-executividade quando demanda dilação probatória e a presunção de legitimidade da CDA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO. [...]IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa confere presunção de legitimidade ao título, cabendo ao executado demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária por meio de Embargos à Execução, e não em sede de Exceção de Pré-Executividade. A Exceção de Pré-Executividade é incabível para discussão de ilegitimidade passiva do sócio inscrito na CDA quando a matéria demanda dilação probatória
. A interposição de Embargos de Declaração é suficiente para o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, incisos XXXIV, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 803; CTN, art . 135; Lei 6.830/1980, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 108, Primeira Seção, j . 22.04.2009; STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002551-97 .2022.8.08.0000, Rel . Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 18.05.2023 . (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50134762120238080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, p. 28/02/2025)

Dito isto, constata-se que a exceção de pré-executividade manejada pela sócia (ID 29041617) não veiculou qualquer alegação de cerceamento de defesa ou de outro vício formal no processo administrativo fiscal que pudesse, em tese, macular a formação do título executivo.

Mostra-se, portanto, escorreita a decisão que manteve a sócia no polo passivo da execução.

Da Alegada Impenhorabilidade dos Ativos Financeiros

Finalmente, no que tange à alegação de impenhorabilidade, os Agravantes aduzem que os valores bloqueados em suas contas estariam protegidos pela norma do art. 833 do CPC, contudo, abstiveram-se de produzir prova robusta e inequívoca de suas alegações.

O princípio da responsabilidade patrimonial prevê que o patrimônio do devedor deve responder por suas obrigações e, mesmo que as hipóteses de impenhorabilidade constituam exceções a essa regra geral, demandam interpretação restritiva e comprovação cabal. Cumpre destacar que a finalidade da norma é a proteção do mínimo existencial do devedor, sem, contudo, comprometer o direito do credor à efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse mister, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos recai sobre os executados, não sendo suficiente a mera alegação: impõe-se a demonstração, por meio de documentação idônea – como extratos bancários analíticos, holerites ou declarações –, de que os montantes constritos possuem natureza salarial, previdenciária, ou se enquadram em alguma outra das hipóteses legais.

Nesse aspecto, o magistrado de primeiro grau agiu com esmero ao rejeitar a tese, consignando que a defesa não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a formulações genéricas, desprovidas de qualquer substrato documental. Portanto, não tendo os Agravantes produzido prova cabal de suas alegações, a manutenção da constrição é medida imperativa para a garantia da execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter inalteradas as decisões agravadas por seus próprios e escorreitos fundamentos jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.